Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-39.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800571-39.2021.8.14.0097

APELANTE: FABRÍCIO ROCHA PAES, MARLOS BORCEM MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800571-39.2021.8.14.0097

COMARCA: BENEVIDES (VARA CRIMINAL)

APELANTES: FABRÍCIO ROCHA PAES - 1º APELANTE
(DEF. PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
) E MARLOS BORCEM MARTINS -
2º APELANTE
(DEF. PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por
insuficiência de provas, tampouco participação de menor importância
;

1.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
Versão dos apelantes isolada nos autos
.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Fabrício Rocha Paes (1º apelante) e Marlos Borcem Martins (2º apelante),
por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram apelações, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que
condenou cada um deles à pena final e definitiva de

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art.

157, § 2°, II, § 2°-A, I,
todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...)
no dia 03 de maio de 2021, por volta das 17h, na Rua Teresópolis, Bairro Duque de Caxias, Murinim em Benevides-PA, os Denunciados FABRÍCIO ROCHA PAES e MARLOS BORCEM MARTINS, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça aparelho celular SAMSUNG GALAXI S10 de Saulo Sena da Silva.

Referem os autos que a vítima se dirigia até a casa de um amigo para convidá-lo a correr, quando, distraído teclava no celular, ocasião em que foi abordado por FABRÍCIO o qual encostou uma arma de fogo nas costas do ofendido, exigindo que passasse o celular, enquanto MARLOS aguardava na condução de uma bicicleta.

Ato contínuo, Saulo entregou seu aparelho celular, ao que FABRÍCIO subiu na garupa da referida bicicleta e os denunciados empreenderam fuga, sendo que FABRÍCIO foi quem apontou a arma de fogo na direção da vítima e de todos os demais transeuntes.

Tão logo os acusados empreenderam fuga, foi dado o alarme e populares começaram a perseguir os denunciados, conseguindo alcança-los.

A Policia Militar foi acionada e encontraram FABRÍCIO já dominado e lesionado pela população, já MARLOS tinha conseguido fugir, pulando os muros dos imóveis e foi encontrado em um quintal de uma dessas casas que ele havia pulado.

Neste contexto, MARLOS e FABRÍCIO receberam voz de prisão em flagrante delito. Sendo conduzidos a DEPOL para procedimentos cabíveis.”

Ambos os apelantes pretendem (ID nº 7819731 e ID nº 7819733):

a)

Absolvição por insuficiência de provas;

b)

Subsidiariamente, seja afastada a majorante do uso de arma de fogo.

Já o 2º apelante, Marlos Borcem Martins, pleiteia ainda, aplicação da causa de diminuição em razão da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, CP.

Por fim, pedem o prequestionamento da matéria.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento aos recursos dos recorrentes (ID 7819738 e ID 7819740).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifestou-se, de igual forma, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos (ID 8335576):

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensores Públicos. Conheço.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

Primeiramente, acerca do pleito de absolvição por insuficiência de provas,
uma vez questionados os depoimentos da vítima e dos policiais,

entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos documentos acostados no inquérito policial (ID 26297139),
menciono: auto/exibição e apreensão de objeto, auto de entrega fl. 17, depoimentos das testemunhas responsáveis pelo flagrante e da vítima, fls. 06/09 e 10, tudo corroborado com os depoimentos prestados em juízo.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da vítima quando da investigação criminal, corroboradas em juízo. Enfatizando que a vítima reconheceu os acusados, na delegacia, por suas roupas, pois estavam vestidos de igual forma quando foram presos, e novamente realizou o reconhecimento dos apelantes em juízo, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 18/08/2021, conforme trechos retirados da sentença, conforme

ID nº 7819697:

“(...)
que foi até a casa de um amigo para correr; que estava escutando áudio no celular no portão;
que no momento em que estava adentrando ao portão, foi abordado por um dos acusados; que o acusado fugiu em uma bicicleta; que o acusado ficava apontando a arma para o depoente
; que sua amiga fez alarme;
que eram dois acusados
; que não foi apreendida nenhuma arma;
que no mesmo dia na delegacia viu o rosto do acusados; que os acusados foram presos após uma hora do roubo
; (...) que recuperou seu celular; que
o acusado apontava a arma e pedia o celular
; Às perguntas do Ministério Público, respondeu
que o acusado puxou a arma da cintura e colocou em direção no peito do depoente
;
que um acusado abordou o declarante e outro ficou na bicicleta; que o celular foi apreendido com o acusado que foi preso próximo à praça do Bengozão (FABRÍCIO), enquanto o outro (MARLOS) foi preso em um quintal de uma residência
; que o celular foi encontrado com a pessoa que o abordou;
que o depoente reconheceu os acusados na Delegacia
; que acredita que seja o FABRÍCIO;
que FABRÍCIO estava de calça e o outro, MARLOS, estava de bermuda
; Às perguntas da Defensora do réu FABRÍCIO, respondeu que o celular foi encontrado com a pessoa que abordou o depoente (FABRÍCIO); (...)
que na Delegacia os dois estavam vestidos da mesma forma quando abordou o depoente
; (...) Às perguntas do Defensor do réu MARLOS, respondeu que não visualizou a pessoa que estava de bicicleta, que não olhou o rosto dele; (...) que um réu foi capturado no quintal de um morador e o outro foi próximo ao Bengozão; que na Delegacia o depoente reconheceu os acusados que foram mostrados para ele (...)”.
[destaquei]

De igual modo, a testemunha policial Rubenilson Ferreira Maia, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

(...) que recorda dos fatos; que o crime ocorreu próximo a companhia da polícia;
que foi informado por um cidadão

que populares havia pegado um dos acusados e o estavam agredindo; que a polícia foi acionada; que o segundo acusado foi capturado por um dos moradores
; que era em um sítio; que o primeiro acusado foi encaminhado para o Hospital; (...)
que um dos acusados estava de calça e outro estava de bermuda; que o de calça cumprida foi detido pelos populares
;
que os acusados ficavam se acusando da posse da arma
; que ambos foram encaminhados para delegacia; que devolveram o celular da vítima; que no momento da detenção, os acusados estavam sem bicicleta; Às perguntas do Defensor do réu MARLOS, respondeu que do local do crime para o local em que foram presos, é mais ou menos uns 800m; (...)”.
[destaquei]

Ressalto, aqui, que os
depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018)” (grifei)

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra das vítimas como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, em consonância com depoimento das testemunhas, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Ressaltando que a vítima, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas, os apelantes como autores da infração criminal.

Sem delongas, passo à análise do pedido de
exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo
, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“As defesas de ambos os réus postulam pelo não reconhecimento da qualificadora do uso da arma de fogo, tendo em vista que nestes autos a arma não foi apreendida e inexiste laudo pericial de potencialidade.
Argumentos que mais uma vez entendo sem fundamentos plausíveis, haja vista que é dispensável a apreensão e perícia do material bélico para a incidência da respectiva causa de aumento da pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima e a testemunha policial, como no presente caso
. (...)

Diante disso, considero a consumação do delito de roubo cristalina uma vez que ambos acusados percorreram todas as etapas do
iter criminis
. O bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima e passando para os acusados, mesmo que por breve espaço de tempo restando evidente o crime de roubo na forma consumada.

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes (MARLOS e FABRÍCIO), fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo
que fizeram a abordagem e a subtração do aparelho celular.

Sobre o reconhecimento da majorante do uso da arma de fogo, é importante frisar,
basta o emprego da arma de fogo por um dos agentes com o conhecimento dos comparsas para que a majorante do uso de arma de fogo atinja os coautores, como no caso em questão que o segundo réu estava em conluio a fim de praticar o roubo.
Tal é o entendimento do egrégio TJ/PA no julgado

APL: 00185678320178140401
da 1ª Turma de Direito Penal de relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.” (grifos nossos)

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que os apelantes estavam armados quando efetuaram o roubo e renderam-na.

“
que o acusado fugiu em uma bicicleta; que o acusado ficava apontando a arma para o depoente
; que sua amiga fez alarme;
que eram dois acusados
; que não foi apreendida nenhuma arma;
que no mesmo dia na delegacia viu o rosto do acusados; que os acusados foram presos após uma hora do roubo
; (...) que recuperou seu celular; que
o acusado apontava a arma e pedia o celular
;” (grifos no original)

Situação corroborada pelo depoimento da testemunha policial que
“(...) Uma, instantes após o crime, MARLOS foi capturado escondido em uma residência de morador desconhecido, duas, a testemunha policial presenciou a discursão dele com o comparsa FABRÍCIO sobre o uso da arma de fogo”

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade dos depoimentos dos recorrentes, de forma que a versão deles se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima.

Com efeito,
"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Desta feita, não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações dos réus, em sentido contrário aos depoimentos, conforme asseverado pelo Ministério Público:
“
A desnecessidade de apreensão da arma para posterior realização de perícia justifica-se plenamente e por diversos motivos e interpretações, dentre as quais a de que seu uso efetivo, em sede de roubo com lesões apenas patrimoniais, consolidou-se com a simples grave ameaça, tornando-se irrelevante a constatação do estado de funcionamento da arma.”.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que os acusados, ora recorrentes, praticaram a conduta delituosa tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Acerca da majorante (uso de arma de fogo), destaca-se, em razão da alegação recursal de inexistência de prova de sua utilização que é sedimentado na jurisprudência pátria e amplamente aplicado em julgados desta e. Corte, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis para que seja configurada a majorante em questão, bastando, para sua prova, que a utilização da arma tenha sido atestada pelos depoimentos trazidos no processo. E, como já transcrito, a vítima foi categórica em afirmar que os indivíduos portavam arma de fogo.

Ademais, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre o uso da arma de fogo, bem como evidencia que este artefato foi de crucial importância para que fosse intimidada e permitisse a consumação da subtração da
res furtiva
.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 574.604/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/6/2020.) (destaquei)”

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante no crime de roubo.

Portanto, averbo que não merece êxito o pleito de exclusão quanto a
causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[1]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022.) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo uso da arma de fogo, encontrando respaldo
nos termos da sentença condenatória.

Averbo ainda, que não merece êxito a alegação defensiva exclusiva do apelante Marlos, no sentido de fazer incidir a
participação de menor importância.

In casu
, observa-se que o recorrente agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu comparsa na empreitada, sendo sua atuação determinante para consecução do delito.

Pois o recorrente estava pilotando a bicicleta, veículo que facilitou a execução do delito e foi usado para possibilitar que ambos apelantes empreendessem fuga após cometimento do crime, nesse intuito, transcrevo trecho do édito condenatório, na parte de interesse:

“Do mesmo modo que não reconheço a participação de menor importância. Somente se aplica a figura prevista no art. 29, § 1º do CPB,
exclusivamente ao partícipe, por não possuir o domínio do fato,
já que, realiza atividade secundária e favorece a execução do verbo nuclear, pelo autor da infração.

No caso concreto, de acordo com o depoimento da vítima, no momento da ação delituosa, o réu MARLOS estava em uma bicicleta para dar fuga ao comparsa FABRÍCIO após o roubo. Ou seja, ao contrário do mencionado pela defesa, a
atuação do réu MARLOS quando em conluio com o comparsa planejam o crime, abordam a vítima enquanto FABRÍCIO empunha uma arma de fogo e, em seguida fogem, são decisivos e relevantes à prática criminosa.

Assim, diante da
repartição de tarefas, entendo que MARLOS contribuiu ativamente para o resultado almejado atuando voluntariamente em todas as fases do
iter criminis
, desde a escolha da vítima até a consumação do delito. Segundo a teoria do domínio do fato, de Claus Roxin,
descabe resumir sua participação à menor importância considerando que é
coautor e não partícipe.

Desse modo diante do acervo probatório coligido, seria um contrassenso a absolvição do réu nos termos do art. 386 do CPP como requer a defesa do MARLOS.” (destaquei)

Em outras palavras, os apelantes partilharam da mesma intenção delitiva para execução da infração, o que denota não incidência do reconhecimento da participação de menor importância, disposta no art. 29, § 1.º, do Código Penal.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, alegado apenas pelo recorrente, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante os argumentos acima expostos, na esteira do parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento e desprovimento das apelações interpostas
para

reformar a sentença,

Mantendo-se a sentença irretocável em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 04/10/2022